Tribunal: TJDFT
Processo: 0729019-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729019-72.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS DE ARAUJO MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, NU PAGAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mateus de Araújo Morais contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 133006691 do processo n. 0705547-06.2022.8.07.0012) que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada pelo ora agravante contra Banco de Brasília S.A., Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda. e Nu Pagamentos S.A., determinou a emenda à petição inicial, para que o autor (i) demonstre a sua hipossuficiência, (ii) complete a sua qualificação (art. 319, II, do CPC), (iii) ateste a regularidade da inscrição do advogado que lhe representa, (iv) aponte de forma especificada os valores debitados mensalmente de sua folha de pagamento a título de consignação, (v) apresente plano de pagamento das dívidas conforme requisitos legais, (vi) fundamente a tutela de urgência pleiteada e a impugnação dos juros contratuais, (vii) junte os contratos de adesão das dívidas contestadas e (viii) adeque o valor da causa. Em suas razões recursais (ID 38854079), o agravante argumenta, inicialmente, que se encontra em difícil situação financeira e sem condições de arcar com as custas processuais, em razão dos descontos e empréstimos contratados, que consomem aproximadamente 70% (setenta por cento) de sua renda. Defende fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Quanto ao mérito, alega que, “em decorrência da grave crise financeira que vem enfrentando, as agravadas o induziram a erro, em especial no tocante os limites legais e juros de seu endividamento, o que gerou seu superendividamento”. Aduz que “a ação de origem visa à repactuação de dívida por meio do plano de pagamento previsto no art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/21”. Descreve que, “mês a mês, as parcelas com vício são descontadas da sua remuneração atingindo o mínimo existencial e desrespeitando a dignidade da pessoa humana, que depende da remuneração para a manutenção da subsistência”. Aponta que as prestações dos empréstimos descontadas na sua folha de pagamento e em sua conta-corrente ultrapassam, de forma ilegal e abusiva, o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento da gratuidade de justiça. Pleiteia também a antecipação da tutela recursal, sem, contudo, fundamentar o pedido. No mérito, pugna pela reforma do decisum impugnado, para que seja concedida a tutela de urgência, a fim de limitar os descontos das prestações mensais dos empréstimos contratados pelo agravante a 30% (trinta por cento) da sua remuneração. Sem reparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Para análise do pressuposto de cabimento do recurso, faz-se necessário averiguar se o pronunciamento é recorrível e se o recurso interposto é o adequado, ou seja, se aquele é o recurso indicado pela lei para impugnar o específico pronunciamento judicial. No caso em análise, verifica-se que o agravo de instrumento se dirige contra manifestação judicial que determinou a emenda da petição inicial para que o autor (i) demonstre a sua hipossuficiência, (ii) complete a sua qualificação (art. 319, II, do CPC), (iii) ateste a regularidade da inscrição do advogado que lhe representa, (iv) aponte de forma especificada os valores debitados mensalmente de sua folha de pagamento a título de consignação, (v) apresente plano de pagamento das dívidas conforme requisitos legais, (vi) fundamente a tutela de urgência pleiteada e a impugnação aos juros contratuais, (vii) junte os contratos de adesão das dívidas contestadas e (viii) adeque o valor da causa. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: (...) 3. Caso persista no processamento desta ação perante a vara cível comum, saliento que, ao contrário do Juizado Especial Cível, em que tal órgão contempla a gratuidade de justiça em 1o grau (arts. 54 e 55, da Lei no 9.099/95), isto não ocorre na Justiça Cível Comum, em que o magistrado deverá atentar para a real condição econômica do demandante a fim de lhe conceder ou não a gratuidade de justiça. Neste sentido, cumpre destacar que nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Neste ínterim, advirto que a mera juntada aos autos da declaração de pobreza/hipossuficiência financeira não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior. Destarte, demonstre (comprovantes de rendimentos dos últimos cinco meses e cópia da última declaração do Imposto de Renda, além dos três últimos extratos bancários, incluindo-se as três últimas faturas dos cartões de crédito) a parte autora a alegação de estado de miserabilidade para fins de assistência judiciária gratuita, ou alternativamente, comprove o recolhimento das custas processuais. Veja-se que a presunção do art. 99, § 3o do CPC é meramente relativa e compete ao Juízo indeferir a benesse, de forma fundamentada, caso existam elementos para tanto. Até porque, por se tratar juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na livre disponibilidade das partes, competindo ao Judiciário coibir abusos no direito de requerer o benefício da justiça gratuita, como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. (...) 4. Caso persista no processamento desta ação perante a vara cível comum, a parte autora deverá emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo artigo 319, inciso II do CPC/2015. Deverá, portanto, fazer constar no preâmbulo inaugural (se existente e conhecido) o seu endereço eletrônico bem como os endereços eletrônicos das demandadas, além de informar o seu estado civil. Outrossim, cumpre ao requerente juntar aos autos comprovante de endereço, em seu próprio nome (ex.: fatura de água, luz, telefone, internet, tv a cabo, etc – o documento acostado em ID 132996364, encontra-se em nome de terceira pessoa), em região afeita a esta Circunscrição Judiciária, justificando o ajuizamento desta ação neste Juízo. Neste ínterim, esclareça o motivo pelo qual o contracheque colacionado em ID 132996365 declina domicílio no município de Cidade Ocidental-GO. 5. Ademais, atento ao disposto no artigo 10, § 2o da Lei no 8.906/94, intime-se o patrono subscritor da peça inaugural (instrumento de mandato colacionado em ID 132996361) a fim de comprovar a regularidade de sua inscrição (suplementar) na seccional do Distrito Federal ou demonstrar que não excede 5 (cinco) causas por ano neste tribunal (1a e 2a instâncias). 6. (...) Por outro lado, avulta destacar ao(à) nobre patrono(a) da parte autora que a pretensão de repactuação de dívidas (disposta nos artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor) não se confunde, necessariamente, com eventual pretensão de revisão de cláusula contratual por eventuais abusividades, o que deve ser devidamente observado na exordial. Com efeito, da leitura da peça inaugural observa-se aparente confusão acerca da suposta abusividade nos descontos que comprometem excessivamente (ultrapassa supostos limites legais) a remuneração e/ou conta bancária da parte autora e o novo instituto de repactuação de dívidas, acolhido pelo Código de Defesa do Consumidor, o que deve ser melhor esclarecido nos autos (leia-se: devidamente discriminada cada pretensão, com causa de pedir e pedidos próprios). Neste sentido, se for a hipótese, incumbe à parte autora declinar de forma especificada os valores debitados mensalmente a título de consignação (corroborando nos autos com os contracheques dos últimos três meses), confrontando com a remuneração bruta abatida os descontos compulsórios percebidos pela parte autora, de forma a corroborar a alegação de que o limite permitido está sendo ultrapassado. (...) Por outro lado, cumpre ressaltar, desde já, que os contratos com obrigação assumida para desconto em conta corrente não estão vinculados à sistemática que rege os empréstimos em consignação. (...) Logo, não há como sequer apreciar os argumentos de possibilidade de revisão na relação contratual, a fim de afastar ou limitar a possibilidade de desconto da parcela mensal em sua conta corrente, pois a disposição do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil é de clareza meridiana ao impor à obediência ao precedente vinculativo. Assim, exclua-se da causa de pedir e pedido os débitos oriundos de negócios jurídicos descontados diretamente da conta corrente. (...) 7. De outro norte, nos termos do § 1o do art. 54-A do CDC, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoal natural, de boafé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação". Nesse sentido, conforme sinalizado no contracheque de D 132996365 (pág. 1), se denota que o autor aufere rendimento bruto no valor de R$8.215,50, absolutamente acima da renda média mensalmente auferida pelo trabalhador brasileiro. Logo, por simples verificação aritmética, resta afastada a alegação do requerente de está com impossibilidade manifesta, clara, patente, evidente de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem o comprometimento do mínimo existencial, portanto, não se amolda à hipótese do § 1o do art. 54-A do CDC. De todo modo, no que tange ao processo de “repactuação de dívidas”, previsto no artigo 104- A do Código de Defesa do Consumidor (acrescido pela Lei no 14.181/2021), cumpre destacar que incumbe à parte autora indicar, de modo razoável, que se encontra na condição de “superendividado”, tal qual o disposto do já mencionado art. 54-A, § 1o, do CDC (...). Assim, em que pese as alegações expendidas na exordial, cumpre ao autor instruir a peça inaugural com documentação que demonstre, de forma indene de dúvidas, incapacidade de arcar com os compromissos assumidos sem o comprometimento do seu mínimo existencial. (...) 8. Ademais, o procedimento da repactuação de dívidas prevê a imposição da designação de uma audiência conciliatória por meio da qual o consumidor/requerente apresentará plano de pagamento com no máximo 5 anos preservados o mínimo existencial, as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. O plano de pagamento, a encargo do consumidor/autor, deverá constar: i) medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida; ii) referência à suspensão ou à extinção das ações judiciais em curso; iii) data a partir da qual será providenciada a exclusão do consumidor de bancos de dados e de cadastros de inadimplentes; e iv) condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento; tudo isso nos exatos termos do § 4o do art. 104-A do CDC. (...) Assim, persistindo a parte autora interesse na adoção do procedimento em voga deverá se atentar ao supramencionado, discriminando nos autos plano de pagamento das dívidas que atenda aos requisitos legais, notadamente quanto ao prazo para o adimplemento dos débitos, adotando-se parâmetros razoáveis, se o caso. (...) 10. Diante das considerações exaradas neste despacho, fundamente a parte autora a tutela de urgência postulada, mormente diante da aparente inexistência do requisito da probabilidade de direito (art. 300 do CPC/2015), eis que o acolhimento da tutela de urgência pleiteada significaria verdadeira imposição aos credores de repactuação unilateral de cláusulas sequer reputadas abusivas na exordial, o que não possui previsão legal. Faculto o decote de tal pretensão, se o caso. 11. Em relação à descrição genérica dos juros abusivos, igualmente se ressente de fundamentação legal, até porque os empréstimos consignados em folha de pagamento ou diretamente em conta corrente são aqueles com a menor taxa mensal no mercado financeiro, exatamente pelo risco menor de inadimplência, o que demanda a sua exclusão. 12. Providencie a juntada dos respectivos contratos de adesão firmados com os réus, pois não se concebe o pedido de exibição dos referidos documentos, a partir do momento em que se mostra imprescindível, desde a distribuição da petição inicial, a análise de eventuais termos a serem repactuados. Aliás, a parte autora sequer trouxe aos autos prova de negativa no fornecimento de tais documentos pelas instituições bancárias demandadas. (...) Assim, caso não seja possível ao autor a juntada dos instrumentos contratuais, documentos imprescindíveis ao ajuizamento da ação (art. 320 do CPC), sem a indicação de qual cláusula contratual específica seria contrária à lei, beira à inépcia da petição inicial. 13. De outro norte, correlacione as genéricas menções dos tópicos “capitalização de juros – declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5o da Medida Provisória 2.170- 36/2001” (ID 132996359, págs. 17/18), “da necessidade de pactuação expressa da capitalização de juros” (ID 132996359, pág. 22), “comissão de permanência” (ID 132996359, pág. 23) e “vendas casadas – cobrança ilegal de taxas de serviços e seguros – nulidade de cláusulas adesivas e repetições de indébito” (ID 132996359, pág. 25), com os respectivos instrumentos contratuais que embasam a pretensão autoral, discriminando eventuais ilegalidades/irregularidades de forma individualizada (inclusive no pedido mediato). 14. Emende-se quanto ao valor da causa, notadamente no que diz respeito à obrigação de fazer. (...) 15. Por fim, em virtude das alterações a serem realizadas, inclusive no pedido mediato, traga a parte autora a emenda na forma de nova petição inicial, facilitando a análise dos autos pelo Juízo e pela parte adversa (favorecendo o contraditório). Na oportunidade, faculto-lhe a readequação para ação revisional (ou de obrigação de fazer) para fins de determinar que as parcelas revisadas não consumam mais do que o legalmente previsto a recair sobre seu rendimento mensal, evitando-se assim a verdadeira "miscelânea" de dispositivos legais/teses doutrinárias/entendimentos jurisprudenciais invocados na sua originária petição inicial, sob pena de gerar inépcia da petição inicial. Prazo de 15 (quinze) dias para emenda (ou desistência, se o caso, para o ajuizamento da ação na Justiça Especializada), sob pena de indeferimento da petição inicial. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo c. STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, o pronunciamento judicial impugnado constitui inequívoco comando de emenda à petição inicial. Ademais, o pronunciamento judicial recorrido não versa sobre o mérito do processo ou a tutela provisória, que ainda não foi deliberada pelo Juízo de origem. Com efeito, cuida-se tão somente de diligência destinada a dar andamento ao feito, para a modificação da petição inicial e a juntada de documentos que viabilizarão o juízo de admissibilidade e o processamento da ação, bem como a análise dos requisitos da tutela de urgência e da gratuidade de justiça requeridas. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá juízo de admissibilidade negativo, por meio de sentença terminativa, indeferindo a petição inicial (art. 485, I, do CPC[2]). Na hipótese de vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que estará exercendo uma atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC[3], ao contemplar a emenda da petição inicial, faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho, cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC[4]. Dessa forma, o pronunciamento judicial que viabiliza ao autor (i) demonstrar a sua hipossuficiência, (ii) completar a sua qualificação (art. 319, II, do CPC), (iii) atestar a regularidade da inscrição do advogado que lhe representa, (iv) apontar de forma especificada os valores debitados mensalmente de sua folha de pagamento a título de consignação, (v) apresentar plano de pagamento das dívidas conforme requisitos legais, (vi) fundamentar a tutela de urgência pleiteada e a impugnação aos juros contratuais, (vii) juntar os contratos de adesão das dívidas contestadas e (viii) adequar o valor da causa representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial, bem como os pleitos antecipatórios. Assim, configura mero despacho de impulso processual, desprovido de conteúdo decisório. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quoo exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão n. 1287254, 07120270720208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, sem a constatação de que o pronunciamento judicial impugnado ostente conteúdo decisório capaz de viabilizar sua identificação como decisão interlocutória (art. 203, § 2o, do CPC[5]), tampouco de que cuide do mérito do processo ou de eventual tutela provisória, conclui-se não ser hipótese de cabimento do recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I e II, do CPC). Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT[6], não conheço do agravo de instrumento interposto diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. [4] Art. 321. (...) Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [5] Art. 203. (...) § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;